Tribunal: TJDFT
Processo: 0731118-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INTERNO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.

2. A contradição é compreendida como a apresentação de fundamentos inconciliáveis ou a existência de discrepância entre estes e a conclusão alcançada – circunstância não configurada no caso vertente.

3. Se o embargante discorda da fundamentação do acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.

4. Recurso conhecido e desprovido.